Tribunal: TJES
Processo: 5000709-23.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000709-23.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ANA CLAUDIA PELLA GUSMAO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000709-23.2022.8.08.0052

RECORRENTE:
CASA DE SAUDE SÃO BERNARDO S/A.

RECORRIDAS:
ANA CLÁUDIA PELLA GUSMÃO, MARIA ESTHER ZARDO GUSMÃO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. PACIENTE COM CÂNCER. CANCELAMENTO ABUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de procedimento especial cível (com pedido de tutela antecipada) ajuizado por ANA CLÁUDIA PELLA GUSMÃO e MARIA ESTHER ZARDO GUSMÃO.

Em síntese, as parte autoras
sustentam que possuem um plano Coletivo Empresarial – São Bernardo Way Executivo, com especialidade Ambulatorial mais Hospitalar com Obstetrícia, na modalidade de Coparticipação. Cumpre mencionar, que a primeira requerente no ano de 2022 foi diagnosticada com CÂNCER DE MAMA e a segunda requerente no ano de 2019 foi diagnosticada com CÂNCER NO ESTÔMAGO e até o presente momento permanecem em tratamento. Ocorre que a contratada resolveu pôr termo ao contrato firmado entre as partes, de forma unilateral, e sem dar quaisquer explicações racionais, que supostamente motivaram o rompimento prematuro do vínculo, informando que após o prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da referida notificação, deixará de existir entre as partes o vínculo contratual ora em comento. Diante disso, as partes requerem o restabelecimento de plano de saúde e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que,
RATIFICO a liminar do ID n 21037967.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor DE CADA PARTE AUTORA, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

Custas e honorários indevidos.

Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes. Registre-se.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7339639, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de conduta abusiva no contrato, ausência de responsabilidade civil e inexistência do dano moral, subsidiariamente, a redução do
quantu
m indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, já que as partes firmaram um contrato com a Casa de Saúde São Bernardo, e essa sem motivo findou o contrato de plano de saúde, durante o tratamento médico das recorridas.

Ocorre que a Casa de Saúde cancelou, de forma unilateral, o contrato de plano de saúde firmado com as recorridas durante o tratamento médico de ambas. Entretanto, o procedimento médico a qual as partes foram submetidas não poderia ser interrompido, visto o diagnóstico das pacientes, qual seja: câncer.

Dessa forma, entendo que o cancelamento do plano de saúde ocorreu de forma abusiva, prejudicando as pacientes e deixando-as sem o tratamento médico adequado.

Lado outro, em relação à responsabilidade civil, compreendo que a Casa de Saúde possui ampla e integral responsabilidade, visto que as recorridas estavam/estão em um momento de fragilidade e a rescisão de seus planos de saúde afetaria significativamente a continuidade do tratamento de ambas recorridas, e consequentemente, suas vidas.

Logo, conforme o supracitado, cabe indenização por danos morais, visto todo impasse e aflição passadas pelas recorridas, a mercê da indignidade.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$10.000,00 a cada recorrida), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)